Tribunal: TJSP
Processo: 1000268-06.2017.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – OMISSÃO ESTATAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão inicial voltada à condenação das requeridas à reparação material e moral dos autores em virtude dos danos estruturais ao seu imóvel oriundos da queda de um muro de arrimo construído pela empresa e vistoriado e aprovado pelo Município de Alumínio

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – OMISSÃO ESTATAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão inicial voltada à condenação das requeridas à reparação material e moral dos autores em virtude dos danos estruturais ao seu imóvel oriundos da queda de um muro de arrimo construído pela empresa e vistoriado e aprovado pelo Município de Alumínio - Imputação de conduta omissiva do Estado – Análise da responsabilidade civil que deve se dar sob o enfoque subjetivo (art. 37, §6o, da CF/88) – A responsabilidade civil dos órgãos e pessoas jurídicas integrantes da Administração, no que tange à adequada aprovação de projeto, vistoria e posterior recebimento de obra, insere-se dentro do âmbito dos vícios administrativos – Omissão negligente da Municipalidade – Elementos de informação coligidos aos autos que demonstram o nexo de causalidade estabelecido entre o dano no imóvel dos autores e o vício de construção do muro de arrimo edificado pela empresa e aprovado pela Municipalidade – Dever de reparação configurado (an debeatur) – Danos morais corretamente arbitrados – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso do Município não provido.